Tribunal: TJDFT
Processo: 0724539-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724539-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MERAZZI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO MERAZZI em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo exequente agravante. Em razões recursais (ID 73047647), o recorrente reafirma que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Esclarece que “recebe mensalmente o valor líquido de R$ 6.342,20, logo a renda líquida do Suplicante é inferior a 10 salários-mínimos, valores estes que se enquadram dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Eis o teor da decisão agravada: “Considerando o entendimento do e. TJDFT no sentido de que “Esta Corte tem utilizada como parâmetro objetivo para a aferição da hipossuficiência financeira, a percepção de remuneração bruta superior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais, com base na Resolução n. 217/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.” (Acórdão 1985171, 0701755-75.2024.8.07.9000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.), bem como que os comprovantes de rendimentos apresentados refletem que os proventos brutos do exequente ultrapassam 05 (cinco) salários-mínimos, indefiro a gratuidade de justiça. No mais, mantenha-se o feito na suspensão já determinada. Intime-se.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, o exequente agravante apresenta contracheques que revelam a percepção de renda líquida mensal de cerca de R$ 6.342,20 (abril/2025 - ID 235423516 dos autos originários) - valor que se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco. Assim, considerando que a renda auferida pelo agravante se insere dentro do parâmetro objetivo usualmente adotado para a concessão da gratuidade e inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelo recorrente para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para conceder a gratuidade de justiça ao exequente agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator